Tribunal: TJSP
Processo: 1012256-77.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença fixando a indenização em R$ 5.000,00. Apelação somente da autora, pretendendo R$ 10.000,00. Voo: São Paulo – João Pessoa, com conexão em Salvador. Atraso e perda da conexão. Reacomodação com alteração de itinerário. Realização de trecho final por via terrestre. Atraso global de 9 horas. Efeitos morais da violação do direito de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença fixando a indenização em R$ 5.000,00. Apelação somente da autora, pretendendo R$ 10.000,00. Voo: São Paulo – João Pessoa, com conexão em Salvador. Atraso e perda da conexão. Reacomodação com alteração de itinerário. Realização de trecho final por via terrestre. Atraso global de 9 horas. Efeitos morais da violação do direito de embarcar e chegar ao destino no horário programado e falta de suporte material integral razoavelmente compensados pela indenização concedida. Majoração indevida. Recurso desprovido.